Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702176-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF pela qual, em “ação de indenização por benfeitorias” ajuizada contra THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO E OUTROS (autos n. 0702662-76.2023.8.07.0014), indeferido o pedido de suspensão do curso da ação de imissão de posse ajuizada pelos agravados em face do agravante (autos n. 0707756-73.2021.8.07.0014), decisão no seguinte teor: “Ao contrário do que alega a parte autora, não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária, em regular tramitação perante este Juízo, e a presente ação indenizatória por supostas benfeitorias, pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. Além disso, o eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não terá o condão de impactar, de modo algum, na análise do mérito da lide petitória. Por isso, indefiro o pedido de suspensão da ação de imissão de posse de n. 0707756-73.2021.8.07.0014, formulado no item n. 4, subitem "c", da petição inicial” (ID 176860519, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que “Na decisão agravada, foi exposto que não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária e a ação indenizatória por “supostas” benfeitorias. Ocorre que, diferentemente da decisão agravada, existe sim uma relação de prejudicialidade externa entre as ações. A suspensão se mostra necessária pois a solução a ser dada no outro processo pode influenciar diretamente no resultado desta demanda. Existe o risco em que as partes, o fato jurídico e o imóvel sejam os mesmos em ambas as ações, porém com decisões contraditórias. As benfeitorias realizadas pelo recorrente foram necessárias e úteis. A manutenção e a conservação do imóvel foram realizadas pelo recorrente” (ID 55148947 – p.6). Afirma que “O efeito suspensivo almejado pelo recorrente é no sentido de conceder a tutela para suspender a ação de imissão na posse por evidente prejudicialidade externa. ( ) A probabilidade do direito restou caracterizado pela prolação de decisões conflitantes e que esvaziam o direito ao recebimento das benfeitorias. ( ) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está caracterizado pela ausência de pagamento da indenização” (ID55148947 – p.13/14). Ao final, requer: “a) Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que haja a suspensão do processo de imissão na posse referente ao imóvel, já que a decisão deste processo pode entrar em conflito com o direito a retenção, ferindo assim, a segurança jurídica; b) No mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a suspensão da ação de imissão na posse; c) A intimação dos recorridos, para apresentar as contrarrazões no prazo legal” (ID55148947 – p.14/15). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 176860519). É o relatório. Decido. A hipótese é de não conhecimento do recurso. Este o conteúdo do art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Embora a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do rol contido em referido artigo, o certo é que tal somente se deve dar quando se puder extrair a urgência decorrente da inutilidade da discussão da questão em sede de recurso de apelação. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse sentido, caberia ao agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando, para este fim, assertivas genéricas no sentido de haver risco de decisões conflitantes. Por isto e no presente caso, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ, não há que se flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto” (Acórdão 1794428, 07283395320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido” (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora